Tribunal: TJBA
Processo: 8001716-14.2022.8.05.0074
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001716-14.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RUAN MARLOS PEREIRA BORGES e outros (5) Advogado(s): RAUL AFFONSO NOGUEIRA CHAVES FILHO, ANA MAURA DE JESUS BEZERRA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos em Sentido Estrito interpostos por AUGUSTO NERI DE SOUZA SAMPAIO NETO, CRISTIANO MELO DOS SANTOS, DIOGO DOS SANTOS DE JESUS, JOSUÉ ARAÚJO DOS SANTOS e RUAN MARLOS PEREIRA BORGES, contra decisão da Vara Criminal de Dias d’Ávila que pronunciou os recorrentes como supostos autores do delito previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se há prova da materialidade do delito; (II) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria; (III) determinar se a decisão de pronúncia deve ser mantida ou afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito. A materialidade resta demonstrada por laudos periciais, relatórios médicos, exame de corpo de delito, prontuários e auto de apreensão, que confirmam múltiplas lesões por objeto perfurocortante, além da existência de cova rasa compatível com tentativa de ocultação de cadáver. Em relação aos recorrentes apontados como mandantes (Cristiano e Augusto), os indícios decorrem de declarações da vítima e de declarante de prenome "Thainara", do extrato de ligações/SMS fornecidos pela Operadora de Telefonia CLARO que vincula Augusto a chamadas no período dos fatos, e da apreensão de celulares na cela de Cristiano, confirmando comunicação com os executores. Quanto aos recorrentes executores (Diogo, Josué e Ruan), os indícios advêm de confissões extrajudiciais detalhadas, compatíveis com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, da apreensão de armas brancas utilizadas e dos depoimentos que os colocam como autores diretos da execução da ordem criminosa. Alegações de nulidade das provas por suposta violência policial não encontram respaldo, pois os exames de lesões corporais realizados nos réus não evidenciaram sinais de agressão. Havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento do mérito da causa, sendo inviável a absolvição sumária ou despronúncia nesta fase. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.003.996/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.519.784/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.721.141/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001716-14.2022.8.05.0074, em que figuram como recorrentes AUGUSTO NERI DE SOUZA SAMPAIO NETO, CRISTIANO MELO DOS SANTOS, DIOGO DOS SANTOS DE JESUS, JOSUE ARAUJO DOS SANTOS E RUAN MARLOS PEREIRA BORGES e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.